Tribunal: TJSP
Processo: 1015492-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
r no 813/1996. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Pagamento das diferenças que deve observar a prescrição quinquenal.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

R. sentença de parcial procedência que deve ser integralmente mantida.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015, com observação quanto à gratuidade de justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO e RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1015492-60.2017.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 08/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

08/02/2022

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS ANTERIORES, BEM COMO EVOLUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.

DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO. Cabimento parcial. Reconhecimento do direito da autora ao pagamento da diferença da gratificação de representação incorporada, especificamente 1/10 em razão do

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS ANTERIORES, BEM COMO EVOLUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.

DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO. Cabimento parcial. Reconhecimento do direito da autora ao pagamento da diferença da gratificação de representação incorporada, especificamente 1/10 em razão do exercício da função "Assessor Militar I", a fim de que tenha coeficiente 12,00 UBV. No mais, quanto aos demais períodos, a autora não se desincumbiu de comprovar o exercício como "Assessor Militar", razão pela qual não se mostra possível o pagamento das diferenças quanto a estes períodos. Precedentes desta E. Corte.

EVOLUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. Cabimento. O valor da vantagem incorporada deve evoluir de acordo com o da gratificação correspondente que lhe deu origem. Aplicação do art. 2o e 3o da Lei Complementar no 813/1996. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Pagamento das diferenças que deve observar a prescrição quinquenal.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

R. sentença de parcial procedência que deve ser integralmente mantida.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015, com observação quanto à gratuidade de justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO e RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.